Tribunal: TJBA
Processo: 8015874-22.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8015874-22.2023.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis Recorrido: Elton Santos Gonzaga Defensor Público: Marcelo Santana Rocha Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUSPENSÃO DO CPF E CNH DO ACUSADO. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova e de suspensão do CPF e CNH do réu Elton Santos Gonzaga, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado. O juízo de origem indeferiu os pedidos cautelares sob fundamento de risco ao contraditório e ausência de previsão legal para a suspensão de CPF e CNH. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de deferimento da produção antecipada de prova testemunhal policial com base no art. 366 do CPP, em razão do risco de perecimento da prova, bem como a legalidade da imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e CNH do acusado, com fulcro no poder geral de cautela. III. Razões de decidir 3. A produção antecipada de provas encontra respaldo legal quando configurado risco de perecimento, especialmente quanto às testemunhas policiais expostas a múltiplos fatos delituosos semelhantes, conforme jurisprudência do STJ e STF. 4. O decurso de mais de sete anos desde os fatos e a ausência de perspectiva para instrução recomendam a antecipação da prova testemunhal para evitar sua perda. 5. A suspensão do CPF e da CNH, como medida cautelar atípica, encontra óbice nos princípios da legalidade e tipicidade do processo penal, inexistindo previsão legal expressa para sua aplicação, sendo, portanto, incabível. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a produção antecipada de provas consistente na oitiva das testemunhas policiais. Indeferido o pedido de suspensão do CPF e CNH do réu. Tese de julgamento: “1. É cabível a produção antecipada de prova testemunhal policial, quando demonstrado o risco de perecimento da prova, especialmente pelo decurso de tempo e pela natureza da atividade policial. 2. Não é admissível a imposição de medidas cautelares atípicas, como suspensão de CPF e CNH, com base no poder geral de cautela, por ausência de previsão legal no processo penal.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 366; CF/1988, art. 5º, II e LIV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135386; STF, HC 188888; STJ, AgRg no RHC n. 193.653/MS; Súmula 455 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8015874-22.2023.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.